Tribunal: TJDFT
Processo: 0763964-42.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL - PACOTE DE VIAGEM - PERDA DA CONEXÃO – TEMPO EXÍGUO ENTRE OS VOOS (DUAS HORAS) - DANO MORAL - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.A perda da conexão em razão do prazo exíguo(uma hora e trinta e nove minutos) de intervalo entre os voos, resultando em atraso na chegada ao destino, com perda de 01 (um) dia de lazer da viagem programada, sem qualquer assistência durante o atraso, enseja indenização por danos morais.
2. No caso concreto,inegáveis os transtornos causados a recorrida em decorrência da perda da conexão. E no caso em apreço, o bilhete adquirido era único, ou seja, foi adquirido no site da ré, que disponibilizou a realização da viagem com aqueles trechos e conexão pré-determinados.
3. Com efeito, imprevistos no setor de aviação civil ocorrem e integram o risco da atividade, tais como: restrições operacionais, readequação da malha aérea, manutenção da aeronave, fila na emigração e outros. Nesse caso, a recorrente que comercializou os trechos da viagem da autora nessas condições deveria adotar procedimentos para imprevistos,como por exemplo, providenciar outro voo similar ao contratado e não simplesmente transferir para os consumidores o ônus do atraso do voo e do exíguo tempo de conexão entre os trechos.
4. A Resolução n° 141 da ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil, prevê ampliação dos direitos dos passageiros do transporte aéreo em casos de voos atrasados ou cancelados, reduzindo o prazo para que a companhia preste assistência ao passageiro, ampliando o direito à informação e determinando a reacomodação imediata para viagens canceladas, interrompidas e para os passageiros preteridos de embarcar em voos com reserva confirmada.
5. A reacomodação da recorrida em outro voo ocorreu apenas no dia seguinte, o que confirma a má prestação do serviço por parte da Companhia Aérea.
6. Diante de todo o contexto dos fatos, a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 se mostra adequada e atende aos requisitos da proporcionalidade e da razoabilidade.
7. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.